Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA (DEZEMBRO/2020). CIÊNCIA DA CONSUMIDORA ACERCA DO IMPACTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS QUE AFETARAM A MALHA AÉREA EM ESCALA GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478). ASSISTÊNCIA MATERIAL IMEDIATAMENTE PRESTADA PELA EMPRESA AÉREA: REMARCAÇÃO EM VOO NO MESMO DIA E FORNECIMENTO DE VOUCHER PARA ALIMENTAÇÃO. ATRASO TOTAL DE CERCA DE 5 (CINCO) HORAS À ATERRISAGEM ORIGINALMENTE PROGRAMADA NO DESTINO. INEXISTÊNCIA DE GRAVE FATO GERADOR DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata: (a) a aquisição de passagem aérea (BSB/ FLN) com conexão em São Paulo (CGH) e data de saída em 26 de dezembro de 2020; (b) atraso na decolagem do voo de Brasília; (c) perda da conexão e necessidade de permanência em uma longa fila de espera para realocação em outro voo (...) isso tudo em meio ao tumulto sem distanciamento social e qualquer medida de segurança contra o Covid-19; (d) disponibilização de voucher de apenas R$30,00 para alimentação durante toda a espera; (e) atraso de mais de cinco horas na chegada ao destino final.
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela consumidora gravita em torno da configuração (ou não) do grave fato gerador do dano moral (pedido julgado improcedente na sentença ora revista).
III. Certo é que a alegação de evento inevitável (tráfego aéreo) não fundamentaria a exclusão da responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos decorrentes de atraso de voo, porquanto configura fato inerente ao risco da sua atividade. Precedentes do TJDFT: 5a Turma Cível, acórdão n. 906063, e 6a Turma Cível, acórdão no 903146.
IV. No entanto, é fato incontroverso que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, por inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
V. Nesse cenário, não se mostra razoável a condenação por danos morais, quando o voo teria lugar em período acentuado de contaminação do vírus da COVID-19 (dezembro de 2020), de sorte que o próprio consumidor teria assumido os riscos de uma viagem que não teria se mostrado de emergência, e ciente das diversas variantes (medidas restritivas) de cada unidade federada a impactar a regular programação da malha aérea local.
VI. Além disso, a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), uma vez que, a par da imediata assistência material fornecida pela empresa aérea (realocação da passageira em outro voo para seu destino final e fornecimento de “voucher” de alimentação), não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da passageira. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1130664; 2a TR, acórdão 1135182. Irretocável, pois, a conclusão jurídica de improcedência do dano extrapatrimonial.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).